Tribunal: TJMT
Processo: 0012113-41.2012.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ANAEL BIONDE

Número do Protocolo: 101365/2017
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICADOS – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que 91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.
2- Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
3. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ANAEL BIONDE

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Previdenciária (Código no 176418), ajuizada por Anael Bionde em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Requerido a restabelecer o benefício previdenciário auxílio-doença em favor do Autor, desde a data do indeferimento administrativo/cessação, do benefício anteriormente concedido.
Ainda segundo a sentença, as eventuais parcelas vencidas devem ser pagas com acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde cada vencimento, até o advento da Lei no 11.960/09, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir de então.
Não houve condenação no pagamento das custas processuais, e os honorários advocatícios foram fixados, em 10% sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 20 do CPC e Súmula 111/STJ.
Por sua vez, aduz o INSS, em seu apelo (fls. 109/110), a prejudicial de mérito, consistente na prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação (5-11-2012), nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/91.
No mérito, aduz quanto à fixação da data do início do benefício (6-12-2007), requerendo seja reformada a sentença a fim de que seja considerada a data de início do benefício, como sendo a data da juntada do Laudo Pericial, ou seja, (28-11-2011).
Dessa forma, requereu a reforma da sentença para que, seja alterado a data de início do benefício, para a data da juntada do Laudo Pericial (28-11-2011).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 113/116, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 125/127, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

O Apelante INSS, arguiu em prejudicial de mérito, à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula no 85 do STJ. Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Entretanto, inexistindo condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, uma vez que a determinação para o pagamento é desde 6-12-2007, enquanto a ação foi protocolada em 5-11-2012.
Assim, afasto a prejudicial de mérito - prescrição quinquenal suscitada pelo Apelante Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop’, que, nos autos da Ação Previdenciária (Código no 176418), ajuizada por Anael Bionde em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a Restabelecer o benefício Previdenciário Auxílio-Doença em favor do Autor, desde a data do Indeferimento Administrativo/Cessação (6-12-2007).
Ainda, segundo a sentença, as eventuais parcelas vencidas devem ser pagas com acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde cada vencimento, até o advento da Lei no 11.960/09, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir de então.
Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que foram fixados, em 10% sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 20 do CPC e Súmula 111/STJ).
Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou a Ação Previdenciária em 05/11/2012 (fls. 8/15), objetivando a implantação do Auxílio doença ou conceder e implantar o benefício de aposentadoria por invalidez.
Relata que, o Autor é beneficiário da Previdência Social pelo motivo de que, quando trabalhava adquiriu Tuberculose, bem como sofreu amputação de três dedos da mão direita, decorrido de acidente em destopadeira, em 30-1-2004, por isso, recebeu auxílio-doença no período de 07/06/2006 à 06/12/2007.
Assevera que, em 05/02/2007 o Autor apresentou pedido de prorrogação do benefício, eis que estava comprovado sua incapacidade total para o trabalho, além de, ainda, estar tratando da Tuberculose, da amputação dos três dedos, e Hanseníase, adquirida em 2007.
Afirma que, o benefício foi cessado em 06/12/2007, ficando o Autor, sem condições financeiras para seu sustento e amparo, mudando-se para o Rio de Janeiro com a ajuda de alguns parentes para ter um tratamento mais adequado.
Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício ao Autor, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.
A tutela antecipada foi deferida em 27-2-2012 (fls. 82).
O Laudo Pericial (fls. 75/79), datado de 6-6-2011, apontou que o Autor é portador de Hepatite C crônica (CID 10 B18.2); Cirrose hepática (CID K74, bem como, concluiu o laudo que a incapacidade é parcial e permanente, ressaltando que mesmo com o tratamento medicamentoso ou transplante hepático a incapacidade persistirá
O INSS apresentou contestação às fls. 77/90, impugnada pelo Autor às fls. 85/87.
Diante disso, em 9-10-2014 (fls. 102/107), foi proferida sentença, que: julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Requerido a restabelecer o benefício previdenciário auxílio-doença em favor do autor, desde a data do indeferimento administrativo/cessação, do benefício anteriormente concedido.
Ainda segundo a sentença, as eventuais parcelas vencidas devem ser pagas com acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde cada vencimento, até o advento da Lei no 11.960/09, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir de então.
Não houve condenação no pagamento das custas processuais, e os honorários advocatícios foram fixados, em 10% sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 20 do CPC e Súmula 111/STJ).
Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Consoante ressaltado, em suas razões recursais (fls. 109/111), o INSS suscita prejudicial de prescrição, defendendo que as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, estão prescritas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
No mérito, aduz quanto a fixação da data do início do benefício (6-12-2007), requerendo, a reformada a sentença, para que seja considerada a data de início do benefício, a data da juntada do Laudo Pericial, ou seja, (28-11-2011).
Consoante ressaltado, a irresignação do INSS cinge-se quanto à fixação da data do início do benefício (6-12-2007), requerendo que seja reformada a sentença, para que seja considerada a data de início do benefício, a data da juntada do Laudo Pericial, ou seja, (28-11-2011).
Pois bem. O apelo não merece provimento.

Da data de início do benefício
Inicialmente, ressalto que não prospera o apelo no tocante à alteração da data de início do benefício, uma vez que a cessação indevida do Auxílio-Doença se deu em 6-12-2007, logo, uma vez reconhecido o direito ao restabelecimento do benefício, a data de início foi corretamente fixada na sentença, salvo, as verbas atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 59 da Lei no 8.213/91:

É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.
Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida.
[Destaquei]

Com esse entendimento, trago julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2. Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida. 3. Apelo provido. (TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2019 . [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O auxílio-doença é benefício previdenciário devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que provoquem a redução da capacidade laborativa habitual do beneficiário. In casu, restaram comprovados os requisitos à concessão do benefício de auxílio-doença, vez que o laudo formulado pelo perito técnico concluiu pela existência de incapacidade temporária do apelante para o exercício da sua atividade laborativa costumeira, do que o seu retorno ao labor poderia provocar, inclusive, uma incapacidade permanente. Comprovado o nexo causal entre as limitações apresentadas e o trabalho exercido pelo segurado, afigura-se possível o restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentário, negado pela autarquia federal, pois preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei n.o 8.213/91. Em se tratando de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, e em sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença ou lesão que justificou a concessão do benefício que se pretende restabelecer, presume-se a continuidade do estado incapacitante desde a data do cancelamento indevido, motivo pelo qual o termo inicial da condenação ou data de início do benefício será o do indevido cancelamento e não da juntada do laudo pericial. Segundo entendimento da Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, a Correção Monetária deve se dar pela aplicação IPCA-E e os juros de mora pelo índice de remuneração da poupança para débitos de natureza não tributária, como no caso concreto, conforme o disposto no art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/1997 com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500203-16.2013.8.05.0039, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 19/12/2018) (TJ-BA - APL: 05002031620138050039, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2018) [Destaquei]

Logo, o termo inicial do benefício do auxílio-doença foi corretamente fixado na sentença, ou seja, (a data de início do benefício será o do indevido cancelamento e não da juntada do laudo pericial), observando a prescrição quinquenal.

DO REEXAME NECESSÁRIO
Passo a análise da sentença
De plano, ressalto que as questões relacionadas à implantação do benefício do auxílio-doença, a data de início desse benefício, já foram objetos de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão novamente aqui tratadas.

Da incapacidade e do benefício deferido ao Autor
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que agiu com acerto, o Juízo a quo, em conceder ao Autor, o benefício de auxílio-doença, uma vez que restou demonstrado, por perícia médica, a incapacidade temporária do segurado para o exercício de sua atividade habitual (destopadeira), por período superior a 15 (quinze) dias, situação que enseja o deferimento do benefício de auxílio-doença acidentário, in casu, tendo em vista que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho. Assim prevê o artigo 59 da Lei no 8.213/91:

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Acerca da incapacidade do Autor, oportuno colacionar alguns trechos do laudo pericial, realizado em 06-7-2011 (fls. 69/79):

(Resposta aos quesitos)
(...)
2) Descreva a doença/lesão/sequela (indicando o CID) e as atividades laborais habituais afetadas.
R: Hepatite C crônica (CID 10 B18.2); Cirrose hepática (CID K74);
No momento, com incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual devido a limitação para atividades com esforço físico.
(...)
4) A incapacidade laboral é total ou parcial? Para quais atividades?
R: Parcial, para atividade com esforço físico.
5) A incapacidade é temporária ou permanente? Se temporária, qual o tempo necessário de afastamento para tratamento/restabelecimento?
R: Permanente.
6) Se a incapacidade para a profissão/atividade laboral habitual do autor for temporária, qual o prazo estimado para a recuperação da sua capacidade laboral habitual?
R: Incapacidade permanente.
7) A incapacidade do Autor para sua profissão/atividade laboral habitual é parcial ou total; Temporária ou permanente?
R: Parcial e permanente.

Por fim, concluiu o Sr. Perito que: O autor apresenta sinais laboratoriais de insuficiência hepática por Hepatite Viral C Crônica, portanto, considero o autor com incapacidade laborativa parcial e permanente devido a limitação para atividades com esforço físico.
O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.
Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá o segurado ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.
Para a concessão de auxílio-doença acidentário, necessário que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, de forma parcial e permanente, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Comprovado efetivamente que o segurado encontra incapacitado para a sua atividade habitual em razão de acidente de trabalho, é devido o restabelecimento do benefício auxílio-doença. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data da cessação do auxílio-doença concedido pela mesma causa.
Logo, comprovado efetivamente que o segurado encontra incapacitado para a sua atividade habitual em razão de acidente de trabalho, correta a sentença, que restabeleceu o benefício do auxílio-doença.

Dos juros e da correção monetária
No tocante aos juros e a correção monetária, tenho que o Magistrado não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, também, merece reparo nesse aspecto.
Isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.[Destaquei]
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Dos honorários advocatícios
Em reexame, quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil/73, em vigor à época.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...). [Destaquei]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Autor, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
Por todo o exposto, AFASTO a prejudicial de mérito - prescrição quinquenal suscitada pelo Apelado e, no mérito NEGO PROVIMENTO ao apelo do INSS, e, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença para determinar que:
1- Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
2- Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA